Tribunal: CARF
Processo: 10950.720412/2016-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720412/2016-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.439 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
ELOI MARTINS DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/04/2006
MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL ADUANEIRO. CIGARROS DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFRAÇÃO.
Aplica-se a multa de R$ 2,00 (Dois Reais) por maço de cigarro, de
procedência estrangeira, aos que adquirirem, transportarem, venderem,
expuserem á venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tal
mercadoria, em infração ás medidas de controle fiscal aduaneiro previstas
na legislação de regência.de desembaraço aduaneiro, circulação, posse e
consumo da mercadoria, sem prejuízo da aplicação da pena de perdimento
das mesmas.
Quando a infração decorrer do exercício de atividade própria do veículo,
respondem conjunta ou isoladamente, o seu proprietário e consignatário.
PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
A prova no processo administrativo fiscal, mormente em casos onde
envolve a responsabilidade tributária e se pretende comprovar direito
material, tem como consequencia a obrigação do recorrente em apresentar
provas inquestionáveis para confirmar o seu direito. A falta de comprovação
e a apresentação de documentação questionável não tem o condão de
desfazer o lançamento tributário, que deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720412/2016-50
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720412/2016-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, José
Adão Vitorino de Morais e Ari Vendramini
Relatório
1.

Adoto, por economia processual, e por descrever os fatos, o relatório constante do
Acórdão no 08-33.512, exarado pela 7a Turma da DRJ/FORTALEZA, nestes autos combatido :

Trata o presente processo de exigência da multa no valor de R$ 327.000,00,
prevista no art. 3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 399, de 30 de dezembro
de 1968, com redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
pela prática de infração às medidas de controle fiscal relativas a cigarros de
procedência estrangeira, objeto do Auto de Infração fls. 02-10.
Na descrição dos fatos constante do Auto de Infração, a fiscalização faz
referência ao Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no
265/2006 (fls. 08-10), o qual traz informações detalhadas sobre a operação
policial que culminou na retenção de um caminhão marca Mercedes Benz,
placa AEA 9076, ano 1982, sendo apontado como proprietário Eloi Martins
da Cruz (CPF 282.236.759-00), conforme dados extraídos do RENAVAM. O
fato ocorreu em 03/04/2006.
No interior do veículo foi encontrado o Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV), em nome de Maria Morais dos Santos
(CPF 587.674.449-20), bem como 327 caixas de cigarros de marcas diversas,
de
procedência
estrangeira,
desacompanhados
de
documentação
comprobatória da importação.
A fiscalização assevera que, pelas circunstâncias constatadas na ocasião,
depreende-se que os veículos estavam escondidos há vários dias, aguardando
a finalização do carregamento e, se até aquela data seus proprietários não
haviam prestado qualquer queixa referente a furto ou desaparecimento dos
veículos, é porque “conheciam seu paradeiro, estando , no mínimo coniventes
com o ilícito”.
A autoridade fiscal cita o art. 95 do Decreto-lei no 37/1966, que trata da
responsabilidade pela infração. Aduz que “até que sejam apresentadas provas
incontestáveis da participação de terceiros e de sua responsabilidade pela
introdução clandestina das mercadorias estrangeiras e pela sua posse ou
propriedade, o que não ocorreu até o momento, presume-se como líquida e
certa a responsabilidade do proprietário do veículo que as conduzia.”
Instruem os autos Boletim de Ocorrência (fls. 11-13), Auto de Arrecadação
(fl. 14), Auto de Recolhimento (fl. 15-16), CRLV (fl. 17), extrato do
RENAVAM (fls. 18 e 48), laudo pericial expedido pela Secretaria de Estado
de Justiça e Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul (fls. 22-39),
Portaria de instauração de inquérito policial federal (fls. 41-42), Termo de
depoimento dos policiais militares (fls. 43-45).
Feita a apreensão dos cigarros, tais mercadorias foram encaminhadas à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande, para a feitura dos
procedimentos fiscais cabíveis (fl. 21). Diante dos fatos, a autoridade
fazendária procedeu à lavratura do auto de infração ora apreciado, contra os
sujeitos passivos Eloi Martins da Cruz (282.236.759-00) e Maria Morais dos
Santos (CPF 587.674.449-20).
Cientificado do lançamento em 05/06/2007, conforme Aviso de Recebimento
de fl. 64, Eloi Martins da Cruz insurgiu-se contra a exigência, apresentando a
impugnação de fls. 75-83, acompanhada dos documentos de fls. 84-112, em
05/07/2007, por meio da qual expõe as seguintes razões de defesa:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720412/2016-50

1) conforme documento enviado ao Delegado da Receita Federal de
Campo Grande, o veículo Mercedes foi comercializado em
11/08/2005 com Luiz Reginaldo Scambulo, portador do RG n°
5.605.840-0 e CPF n° 800.889.539-04, residente e domiciliado na
Cidade de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, tendo sido feita a
comunicação de venda do veículo ao DETRAN no dia 07/04/2006;
2) o Delegado da Receita Federal em Campo Grande impôs a pena de
perdimento, em favor da União, das mercadorias e do veículo
apreendido, sendo que, dessa decisão, não houve recurso pelo
impugnante já que não era mais proprietário do veículo;
3) provado, por documentos, que o impugnante havia comercializado
o veículo em data de 25/09/2005, conforme contrato de compra e
venda em anexo, não há como atribuir-lhe a multa de que trata o
presente processo;
4) pouco importa que o contrato tenha a firma reconhecida em data
posterior à venda realizada, em 25/09/2005, pois o que importa é que
o cartório, por sua tabeliã designada, a qual possui fé pública,
reconheceu a assinatura da partes envolvidas naquela transação
comercial;
5) o impugnante está indicando comprador que possui CPF e endereço
e que firma declaração particular dando conta que realmente comprou
do impugnante o veículo;
6) os arts. 540 e 541 do Decreto no 4.543/2002 e o art. 78 da Lei no
10.833/2003, que deu nova redação ao art. 3o do Decreto-lei no
399/1968 não deixam dúvida de que a multa somente poderá ser
aplicada se comprovada a existência do ilícito penal descrito no artigo
334 do Código Penal;
7) a Portaria SRF no 326, de 15/03/2005 estabelece a forma de agir
dos responsáveis pela fiscalização no que tange a representação fiscal
para fins penais;
8) a legislação invocada não deixa dúvida de que o impugnante não
contribuiu, mesmo que indiretamente, para a prática de ato ilícito, não
sendo responsável, mesmo que administrativamente, pela obrigação
contida em Auto de Infração;
9) as decisões administrativas demonstram que, para a multa ser
aplicada, além da existência de ilícito penal, há que restar provada a
posse do produto (cigarro) pelo autuado;
10) conforme documentação apresentada, o impugnante não era mais
o proprietário do veículo apreendido quando transportava os cigarros,
não se podendo lhe atribuir a condenação de infrator e, via de
consequência, impor-lhe a obrigação de pagar a multa em valor tão
significativo;
11) requer a produção de prova consistente na oitiva do senhor Luiz
Reginaldo Scatambulo, portador do CPF 800.889.539-04, residente e
domiciliado na Cidade de Campina da Lagoa – PR;
12) requer, ainda, seja deferida diligência consistente na expedição de
Ofício ao Delegado de Polícia Federal de Naviraí-MS, para que
informe se Eloi Martins da Cruz foi indiciado pela prática de crime de
descaminho ou contrabando;
13) por fim, requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
Foi lavrado Termo de Revelia contra o sujeito passivo Eloi Martins da Cruz
(fls. 70-71), tendo este peticionado nos autos à fl. 115, informando que
ofereceu impugnação no prazo legal, conforme documentos de fls. 116-125,
fato que foi reconhecido no despacho de fl. 129, tornando sem efeito o
referido termo.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720412/2016-50

Maria Morais dos Santos foi cientificada do auto de infração em 05/07/2007,
conforme AR de fl. 113, porém, transcorrido o prazo legal e não tendo
apresentado impugnação nem recolhido a multa exigida, foi lavrado o Termo
de Revelia de fl. 128.
Conclusos, os autos foram encaminhados a este órgão julgador.

2.

A DRJ/RIBEIRÃO PRETO, analisando as razões apresentadas, assim ementou seu
Acórdão :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/04/2006
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR
UM DOS AUTUADOS. REVELIA. EFEITOS.
Havendo pluralidade de sujeitos passivos, a ausência de impugnação por
parte de alguns deles acarreta, contra os revéis, a preclusão temporal do
direito de praticar o ato impugnatório, prosseguindo, o litígio administrativo,
em relação aos demais. Nessa hipótese, as impugnações tempestivas
apresentadas, quando versarem exclusivamente sobre o vínculo de
responsabilidade dos defendentes, somente em relação a estes produzem
efeitos, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário em relação aos
que não impugnaram o lançamento fiscal, contra os quais se opera a revelia e
a definitividade do crédito tributário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência ou perícia, quando esta
providência revelar-se prescindível para instrução e julgamento do processo.
PROVA TESTEMUNHAL. DESCABIMENTO.
Em conformidade com a legislação processual administrativa, não há
previsão legal para oitiva de testemunhas no âmbito das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, sendo facultada a apresentação de
declarações por escrito juntamente com a impugnação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/04/2006
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL. CIGARROS DE
PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. RESPONSABILIDADE.
Aplica-se a multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarros de
procedência estrangeira aos que adquirirem, transportarem, venderem,
expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tal
produto, em infração às medidas de controle fiscal previstas na legislação,
relativas a desembaraço aduaneiro, circulação, posse e consumo da
mercadoria, sem prejuízo da aplicação da pena de perdimento. Quando a
infração decorrer do exercício de atividade própria do veículo, respondem,
conjunta ou isoladamente, o seu proprietário e consignatário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.

Ainda irresignada, a manifestante apresentou recurso voluntário, dirigido a este
CARF, nos seguintes termos :

I – DOS FATOS
- No dia 05/06/2007 o Recorrente tomou conhecimento do Auto de Infração e
Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n° 265/06, pertencente ao Processo n°
10477-000.096/2007-48, AITAGT n° 10140/SMA/256/06.
- Segundo consta do auto de infração, no dia 04 de abril de 2006, agentes do
Departamento de Operações de Fronteira efetuaram patrulhamento na área
rural da cidade de Eldorado-MS, localizando nas redondezas da Fazenda São
Francisco 15 (quinze) veículos, entre eles caminhões, carretas e caminhões-
tanque, estando em seus interiores, entre outras coisas, 5.200 caixas de
cigarros de fabricação paraguaia. No local não foi encontrada qualquer
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720412/2016-50

pessoa. Entre os diversos veículos, foi apreendido o Caminhão Mercedes
Benz 1516, cor azul, AEA-9076, ano 1982, cujo nome do Recorrente
encontrava-se registrado junto ao DETRAN. Desta forma, a Fazenda
Nacional lançou o débito de R$ 327.000,00 (trezentos e vinte e sete mil reais)
em seu desfavor. Por não possuir legitimidade tributária passiva para
responder o débito fiscal, tendo em vista não ser o proprietário do Caminhão
Mercedes Benz, que foi alienado em 11/08/2005 a Luiz Reginaldo Scambulo,
portador da Cédula de Identidade n° 5.605.840-0 e CPF n° 800.889.539-04,
tampouco ter contribuído para a prática do fato gerador da dívida, o
Recorrente apresentou impugnação no dia 05/07/2007.
- No dia 15/04/2015, o Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, José
Fernando, apresentou decisão, julgando improcedente a impugnação
apresentada pelo Recorrente. Entre os fundamentos para o indeferimento da
impugnação apresentada pelo Recorrente, entendeu o Sr. Auditor Fiscal, em
síntese, que:
a) a responsabilidade pela infração administrativa é independente da criminal;
b) a exação possui embasamento legal no artigo 3°, parágrafo único, do
Decreto-lei n° 399/1968;
c) diversos são os núcleos para a configuração da infração fiscal, sendo
vedada a circulação, posse ou consumo de cigarros de procedência
estrangeira;
d) a lei impõe que a multa seja aplicada a todos aqueles que materialmente
praticarem quaisquer daquelas ações enunciadas na norma punitiva;
e) estão presentes os elementos necessários à configuração do ilícito
administrativo;
f) a responsabilidade do Recorrente advém da norma estampada no artigo 95,
I e II, do Decreto-lei n° 37/1966;
g) a responsabilidade pela infração aduaneira se estende a todos aqueles que
contribuem direto ou indiretamente para consumação do ilícito;
h) de acordo com as informações extraídas do Registro Nacional de Veículos
Automotores (RENAVAM), o Recorrente era o proprietário do veículo na
data da infração;
i) o Recorrente não carreou aos autos "documentos hábeis de modo a afastar
peremptoriamente a condição de proprietário do caminhão na data da
ocorrência da infração;
j) no "Adtivo ao Contrato Particular de Compra e Venda" não há a
identificação ao caminhão que teria sido transacionado, não havendo
nenhuma relação com os fatos em causa;
k) depreende-se do aditivo que a intenção dos contratantes era alterar o
contrato de compra e venda firmado em 11/08/2005, entre Marcos Antônio
Crus e Luiz Reginaldo Scatambulo, para o fim de substituir o nome de Maria
Morais dos Santos para Eloi Martins da Cruz (Recorrente) como proprietário
do caminhão negociado, ficando consignado, igualmente, que o comprador
assumiu a posse do veículo em 11 de agosto de 2005;
I) não consta indicação de que o aditivo tenha sido registrado em cartório de
títulos e documentos;
m) o documento não possui firmas dos signatários reconhecidas por tabelião
público, o que destoa completamente do padrão de negociacão, contrariando
as praticas ordinárias de compra e venda de bens de elevado valor;
n) para que o negócio jurídico celebrado tenha eficácia perante terceiros, é
imprescindível o registro público;
o) não há provas suficientes para dizer de modo incontroverso que a compra e
venda ocorreu em momento anterior a sua prática;
p) o artigo 221 do Código Civil, assim como o artigo 129 impõe a
obrigatoriedade de Registro Público, o que vai de encontro com o enunciado
da Súmula 489 do Supremo Tribunal Federal;
q) o "Instrumento Particular de Quitação de Dívida Através de Dação em
Pagamento", onde consta expressamente a descrição do caminhão objeto da
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720412/2016-50

presente lide, faz referência ao contrato de compra e venda datado de
11/08/2005, o qual não foi carreado aos autos, é inidõneo, uma vez que
possui informações de datas incongruentes, haja vista que dá quitação a uma
dívida antes do vencimento da obrigação inadimplida;
r) a obscuridade do instrumento se perpetua diante da ausência da
apresentação do Certificado de Registro de Veículo do veículo entregue para
quitação da dívida - TRATOR;
s) assim como no Adtivo, o Instrumento particular de Dação em pagamento
não foi submetido a registro em cartório de títulos e documentos;
t) o documento de fl. 90, onde consta a declaração de Luiz Reginaldo
Scatambulo afirmando ter adquirido o Caminhão Mercedes Benz, 1516,
placas AEA 9076, CHASSI 34500512588999, em 11 de agosto de 2005,
assinado em 25 de setembro de 2006, bem como discorrendo ter repassado o
caminhão para terceiros da cidade de Eldorado no Estado do Mato Grosso do
Sul, não apresenta nenhuma informação precisa ou comprovação do repasse,
do modo que ocorreu e em que data;
u) caso houvesse realmente ocorrido a venda do caminhão, restaria
impossibilitada a responsabilizacão do declarante (Luiz Reqinaldo
Scatambulo), haja vista que lá se exauriu o prazo decadencial de que
dispunha a Fazenda Pública para alteracão da suleicão passiva solidária:
v) a autorização para venda apenas foi assinada em 07/04/2006;
x) ao caso deve ser aplicada a mesma ratio legis das regras de trânsito, que
responsabiliza o antigo proprietário pelas infrações ocorridas até a data da
"efetiva transferência de propriedade" e regular comunicação ao órgão de
trânsito.
- Por entender estar a mencionada decisão completamente destoante com as
normas do Ordenamento Jurídico Pátrio, fez-se necessária a interposição do
presente recurso voluntário, com fulcro no artigo 33 do Decreto-Lei
70.235/72.

II - DO DIREITO
- Ao contrário do que constou da decisão, os documentos carreados pelo
Recorrente são mais do que suficientes para comprovar alienação do
Caminhão
Mercedes
Benz,
1516,
placas
AEA
9076,
CHASSI
34500512588999, em 11 de agosto de 2005. Não há dúvidas de que o
proprietário do veículo apreendido em razão do transporte ilegal de produtos
importados responde pelo débito fiscal (multa), em conjunto ou isoladamente
com o consignatário, nos termos do artigo 95, inciso II, do Decreto-lei
37/19661.
- A questão é que o RECORRENTE NÃO É O PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO, uma vez que em 11 de aqosto de 2005 houve a transferência do
domínio do bem móvel ao Sr. Luiz Reclinado Scatambulo. Equivoca-se o Sr.
Auditor Fiscal ao discorrer que a transferência da propriedade do veículo
apenas ocorre a partir da "efetiva transferência da propriedade" com a
"regular comunicação ao órgão de trânsito". Isso porque, conforme
expressamente consignado nos artigos 1.267 e 1267 do Código Civil, para a
realização da transferência do domínio de bens móveis por ato entre vivos
basta a tradicão2, ou sela, A MERA ENTREGA DO BEM. Desta forma, o
registro no DETRAN possui finalidade meramente administrativa. Em que
pese seja a forma mais simples de provar a propriedade do automóvel,
mencionado prova é possível mediante qualquer outro documento idôneo.
Este entendimento, inclusive, já foi diversas vezes prolatado pelo diversos
tribunais pátrios, sendo uníssona a jurisprudência,
- Todos os documentos carreados pelo Recorrente comprovam que no dia 11
de agosto de 2005 o Caminhão Mercedes Benz, 1516, placas AEA 9076,
CHASSI 34500512588999 foi alienado para o Sr. Luiz Reginaldo
Scatambulo. Data venha, todos os argumentos utilizados pelo ilustre Auditor
fiscal no intuito de desconstituir os documentos carreados pelo Recorrente
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720412/2016-50

são infundados. A partir de uma simples análise da decisão impugnada, resta
evidente a intensão do nobre julgador, que é a de buscar "provas
incontestáveis da participação de terceiros e de sua responsabilidade pela
introdução clandestina das mercadorias estrangeiras e pela sua posse ou
propriedade" (fls. 134).
- O que não resta evidente, entretanto, é o que vem a ser uma prova
incontestável de participacão de terceiro? Se um "instrumento particular de
quitacao de dívida através de dacão em pagamento", um "aditivo ao contrato
particular de compra e venda" - ambos assinados pelas partes, testemunhas e
avalista-, bem como uma declaracão particular do proprietário do caminhão,
cuia assinatura estava reconhecida por tabelião público, são insuficientes para
atestar a venda de um caminhão, o que mais é exigido?
- Em diversos momentos da decisão, o julgador exige a presença do contrato
de compra e venda, o registro dos contratos em cartório, bem como o
reconhecimento de firma das assinaturas constantes dos mencionados
documentos, ENTRETANTO ESTAS "EXIGÊNCIAS" NÃO DECORREM
DA LEI. Pelo contrário, conforme cediço, o contrato de compra e venda de
bem móvel é classificado pela doutrina e pelo Ordenamento Jurídico como
um contrato não solene, OU SEJA, SEM FORMA DEFINIDA EM LEI. A lei
sequer exige a confecção de um instrumento escrito. Este é feito, contudo,
haja vista a necessidade das partes em assegurar o cumprimento das cláusulas
contratuais. Trata-se, pois, de mera faculdade dos envolvidos. O contrato
celebrado pelas partes não é destoante do "padrão de negociação", tampouco
"contraria as práticas ordinárias de compra e venda de bens de elevado
valor".
- Todos os contratos foram assinados pelas partes, por avalista e por duas
testemunhas, ou seja, SÃO TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAL,
conforme previsão do artigo 585, II, do Código de Processo CiviI3,
possuindo, portanto, presunção de veracidade. Ademais, junto com os
contratos, mesmo inexistindo a necessidade da sua confecção, foi entregue
pelo adquirente uma nota promissória contendo o valor total da dívida
(compra e venda do caminhão Mercedes Benz, 1516, placas AEA 9076,
CHASSI 34500512588999), a qual foi devolvida após o pagamento em 25 de
setembro de 2006.
- A obsessão do julgador em manter o autor de infração é tão explicita, que
ele, para desabonar os documentos carreados, exige o CRV do veículo dado
em dação em pagamento. Deixa de observar, contudo, que referido bem
móvel se trata de um TRATOR, o qual NÃO POSSUI CRV. Outrossim,
chega o nobre julgador a apresentar a absurda afirmação de que "ainda que se
chegasse à confirmação desse fato - de que que houve a aquisição do
caminhão pelo Sr. Luiz Reqinaldo Scatambulo-, restaria impossibilitada a
responsabilizacão do declarante, halo vista que, na presente data, iá se
exauriu o prazo decadencial de que dispunha a Fazenda Pública para
alteracão da suieicão passiva solidária".
- III - DA CONCLUSÃO
- À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para
o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720412/2016-50

5.

O recurso é tempestivo e possui todos os requisitos para sua admissibilidade,
portanto, dele conheço.

6.

Em síntese, as razões do recurso voluntário apresentado se resumem na
alegação de que a simples tradição de bem móvel é suficiente para comprovar que o
recorrente não era mais o proprietário do veículo transportador das mercadorias apreendidas
(maços de cigarro de procedência estrangeira), e que os documentos já apresentados são
também suficientes para comprovar tal tradição e, portanto, a condição do recorrente como
não proprietário do veículo.

7.

O recorrente não traz aos autos novos documentos para fortalecer sua
argumentação.

8.

Como ponto central da questão, o recorrente não carreia aos autos o Contrato
de Compra e Venda, citado em vários documentos como base da negociação, e documento
chave para comprovação do negócio aventado, qual seja a venda do veículo em data anterior á
apreensão, além de ser o motivo do Aditivo e do documento de quitação de dívida por dação
em pagamento de outro bem móvel (um trator).

9.

Desta forma, por sua clareza e didatismo, adoto os seguintes excertos do
Acórdão combatido, reproduzindo os dizeres do Ilustre Julgador da DRJ/FORTALEZA José
Fernando Costa D’Almeida, como razões de decidir :

- No caso concreto, não há notícia de decisão judicial que tenha se
pronunciado sobre a existência do fato ou sua autoria e, assim sendo, nada há
que possa vincular essa instância administrativa de julgamento a algum
entendimento na seara penal, permitindo-se a livre a apreciação da lide no
que diz respeito à caracterização da infração administrativa. Por esses
motivos, considero desnecessária a realização de diligência para colher qual o
entendimento da autoridade policial que investigou o caso.

- Eis o embasamento legal da exação, qual seja, o art. 3o, parágrafo único, do
Decreto-lei no 399/1968, com redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 3o - Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código
Penal os que, em infração às medidas a serem baixadas na forma do
artigo anterior adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à
venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem qualquer dos
produtos nele mencionados.
Parágrafo único - Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo,
será aplicada, além da pena de perdimento da respectiva mercadoria,
a multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarro ou por unidade
dos demais produtos apreendidos. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003).
Observa-se, da disposição legal acima transcrita, que o tipo infracional em
questão abrange diversos núcleos, que representam as condutas puníveis
daqueles que procederem em infração às medidas de controle fiscal
estabelecidas para o desembaraço aduaneiro, circulação, posse ou consumo
de cigarros de procedência estrangeira. Como se vê, a lei impõe que a multa
seja aplicada a todos aqueles que materialmente praticarem quaisquer
daquelas ações enunciadas na norma punitiva, os quais, assim agindo, se
revestem da condição de sujeitos passivos da obrigação tributária,
concernente ao pagamento da penalidade pecuniária.

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720412/2016-50

- É incontroverso que os cigarros apreendidos estavam sendo transportados
sem prova da regularidade fiscal da mercadoria, no tocante ao desembaraço
aduaneiro, pagamento dos tributos incidentes na importação, selagem e
demais obrigações legais, conforme demonstram os documentos acostados
aos autos. Esse aspecto da acusação não foi expressamente contestado pelo
impugnante. Assim, estão presentes os elementos necessários à
configuração do ilícito administrativo.

- Quanto à identificação dos sujeitos passivos que devem responder pela
infração, atente-se ainda para o artigo 95, incisos I e II, do Decreto-lei n°
37/1966, que assim dispõe:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do
veículo, quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do
veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes;

- Trata-se de disposição legal de caráter geral, aplicável a toda e qualquer
infração aduaneira. Assim, pode ser chamado a responder pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, direta ou indiretamente, para ela
tenha concorrido ou dela tenha se beneficiado e ainda, dentre outros, o
proprietário e o consignatário do veículo, quanto à infração que decorrer do
exercício de atividade própria do veículo. De acordo com as disposições
legais acima mencionadas e ao contrário do que aventa o impugnante, a
responsabilidade pela infração não se restringe à situação em que fica
provada a posse dos cigarros pelo autuado, mas estende-se a todos aqueles
que contribuem direta ou indiretamente para consumação do ilícito.

- No caso, consoante os documentos e fotografias que instruem os autos (fls.
27 e 106), trata-se de veículo da categoria “aluguel”, sendo caminhão de
elevado porte, o que revela destinar-se especificamente à atividade de
transporte de cargas. Observa-se, inicialmente que, de acordo com as
informações extraídas do Registro Nacional de Veículos Automotores
(Renavam), o impugnante era o proprietário do veículo na data da infração,
conforme demonstram os documentos de fls. 18 e 48. O cerne do litígio
cinge-se à arguição de ilegitimidade passiva do autuado, para responder pela
infração, fundada no argumento de que não seria o proprietário do veículo
onde foram encontrados os cigarros estrangeiros em situação fiscal irregular,
pretendendo provar o alegado por meio dos documentos anexos à
impugnação. Feitos esses esclarecimentos, cumpre examinar a aptidão dos
argumentos e dos elementos de prova trazidos pelo impugnante no intuito de
afastar sua responsabilidade.

10.

Com relação á documentação acostada aos autos, a análise do Ilustre Julgador
da DRJ/FORTALEZA é irretocável, por tal motivo as adoto também como razões de decidir :

O litigante apresentou cópia de documento intitulado “Aditivo ao Contrato
Particular de Compra e Venda”, de fls. 108-110, no qual constam como
partes, na qualidade de vendedor, Marcos Antônio Cruz, e comprador, Luiz
Reginaldo Scatambulo.
Na cláusula terceira do citado aditivo contratual, consta que vendedor e
comprador firmaram, em 11/08/2005, um contrato particular de compra e
venda de caminhão, porém sequer é identificado o veículo que teria sido
transacionado, limitando-se a descrevê-lo simplesmente como “caminhão”.
Constata-se que o impugnante não carreou aos autos o alegado contrato de
compra e venda original, a fim de comprovar a identificação do veículo
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720412/2016-50

alienado, bem como o nome das partes envolvidas na transação,
impossibilitando que se estabeleça qualquer correlação desse aditivo
contratual com o veículo transportador descrito no auto de infração e com o
autuado. Esse motivo, por si só, já se reputa suficiente para que se considere
não comprovada a alegação levantada na impugnação.
Ainda assim, para não frustrar o contraditório, prosseguindo-se na análise do
citado documento, percebe-se que, de acordo com a sua cláusula terceira, o
objeto desse aditivo contratual seria retificar o nome do proprietário do
caminhão, indicado no suposto contrato de compra e venda original, da
seguinte forma:
“Junto a Cláusula Primeira do contrato original constou estar o
veículo Caminhão em nome de Maria Morais dos Santos, mas
atualmente por força de regularidade, transferência e legalidade da
posse do veículo, a PROPRIEDADE cadastro ao Detran pertence ao
Genitor do Vendedor a saber ELOI MARTINS DA CRUZ, brasileiro,
casado, comerciante, detentor do RG n. 1.781.412 PR e CPF sob o n°
282.236.759-00, residente e domiciliado a Guainases, s/n, na cidade
de Juranda - Estado do Paraná, que também assina o presente
anuente do presente contrato.”
Referido aditivo altera ainda a cláusula terceira do aventado contrato de
compra e venda original, que passou a constar com a seguinte redação:
“Cláusula Terceira”) – O Comprador que assumiu a posse do
caminhão deste a data da assinatura do contrato original 11/08/05,
declara haver vistoriado o Bem Caminhão na data da aquisição,
assinatura do contrato original, e considera estar o veículo em
perfeito estado de funcionamento seja em potência do motor,
qualidade e resistência, conservação ao todo (motor, carrocerias,
cabina, pintura, pneus, chassi, etc) e sem qualquer defeito, vícios, não
podendo escusarse do pagamento (ao valor pactuado pelo bem de R$
70.000,0 entre as partes em comum no estado em que se encontra)
alegando quebra ou qualquer vício, erro, fraude, coação e ou defeito
redibitórios sobre a qualidade do bem objeto do contrato de Compra
e venda.
Parágrafo único)- O Comprador assume ao ingressar na posse a
condição de fiel depositário do bem, devendo responder pela sua boa
conservação e se comprometendo a indicar sempre o local de seu
paradeiro.
Além de incluir cláusula de garantia de pagamento, o Aditivo declara, ao
final, que “todas as demais disposições do mencionado contrato de Compra
e Venda por instrumento particular, confeccionado pelas partes na data de
11 de agosto de 2005, permanecem em vigor”.
Vê-se que o documento tem como objetivo precípuo alterar o suposto
contrato de compra e venda, que teria sido firmado em 11/08/2005, entre
Marcos Antonio Cruz e Luiz Reginaldo Scatambulo, envolvendo um
caminhão não identificado, para que no referido contrato passasse a constar o
nome de Eloi Martins da Cruz, ora impugnante, como proprietário do veículo
negociado.
O aditivo também visou alterar cláusula do aventado contrato de compra e
venda, para deixar registrado que o comprador assumiu a posse do caminhão
na data de assinatura do contrato original.
Todavia, repita-se, além de o veículo não estar devidamente identificado
nesse aditivo contratual, não foi apresentado o suposto contrato de Compra e
Venda, o que deságua na conclusão de que o aditivo não logra apresentar
nenhuma relação com os fatos em causa.
Não fosse isso suficiente, observa-se ainda que referido aditivo contratual
está datado de 19/12/2005, porém, embora pretendendo ter efeitos retroativos
à data de assinatura de um contrato de compra e venda que não foi trazido aos
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720412/2016-50

autos e apesar do valor envolvido na transação, da ordem de R$ 70.000,00
(setenta mil reais).

- Dando sequência à análise da prova documental trazia pela defesa, depara-
se com outro documento apresentado juntamente com a impugnação, que
consiste no instrumento Particular de Quitação de Dívida Através de Dação
em Pagamento, de fls. 85-87, o qual traz, também, como vendedor, Marcos
Antonio Cruz e, comprador, Luiz Reginaldo Scatambulo.
Trata-se de mero acordo para quitação de dívida por dação em pagamento
mediante entrega de um bem, tendo como propósito extinguir a obrigação
decorrente da venda de um caminhão, esse sim, devidamente identificado,
cuja placa e cujo número de chassi coincidem com os dados do veículo
apontado no auto de infração.
Por meio do referido documento, se declara que a quitação da dívida refere-se
a um contrato de compra e venda, datado de 11/08/2005, e ao aludido aditivo
acima mencionado, pelo qual se substituiu o nome do vendedor para “Eloi
Martins da Cruz”. Supõe-se, assim, haver um liame entre o já apreciado
aditivo e esse último documento.
Entretanto, reitere-se, não se dispõe do alegado contrato de compra e venda,
porquanto não foi trazido aos autos pelo litigante, o que, mais uma vez,
impede que se estabeleça alguma conclusão acerca das partes contratantes, da
realização da venda efetiva, da transferência da posse e das datas desses
alegados eventos, em relação ao caminhão envolvido no ilícito
administrativo.
Inusitado observar que, apesar de estar datado de 25/09/2005, nesse segundo
contrato consta que a dação em pagamento teria por objetivo extinguir uma
dívida já vencida e não paga em 30/05/2006. As informações a respeito das
datas são incongruentes, porquanto parecem revelar que se fez um acordo
para entrega de um bem em quitação de uma dívida, sob a justificativa de que
ela já vencera e não foi paga, porém, pela data consignada no instrumento, tal
acordo teria sido formalizado antes mesmo do vencimento da obrigação
inadimplida! Tal contrariedade depõe contra a idoneidade do documento.
A obscuridade se perpetua diante da ausência da apresentação do Certificado
de Registro de Veículo (CRV), referente ao veículo que teria sido entregue
para quitar a citada dívida e que, assim, pudesse comprovar a efetiva
transferência desse bem e a data em que esta ocorreu, de modo a elucidar o
imbróglio existente no contrato de dação em pagamento. (...) Vale dizer: em
face de terceiros, a lei estabelece a presunção de que o documento particular
foi datado naqueles momentos indicados no mencionado artigo, ressalvando-
se a possibilidade de se demonstrar, a quem interessar, que o documento foi
elaborado em momento anterior àquele resultante da aplicação da presunção,
que sendo relativa, admite prova em contrário, a qual, porém, não foi
produzida pelo autuado. Assim, conquanto contenha sinal e dizeres alusivos
ao reconhecimento de firma dos signatários, consta que esse fato se deu
somente em 25/09/2006, ou seja, após a ocorrência da infração, consumada
em 03/04/2006, quando o caminhão foi apreendido.

- Passo agora à apreciação do documento de fl. 90, onde consta que Luiz
Reginaldo Scatambulo declara haver adquirido a posse do referido caminhão,
em 11/08/2005, mas, diferentemente do consignado no contrato de quitação
da dívida, afirma que efetuou a dação em pagamento somente em
25/09/2006. Essa mesma declaração reporta-se igualmente ao aditivo
contratual referente à compra e venda de um caminhão e ao contrato de dação
em pagamento, acrescentando, o declarante, que recebeu apenas em
25/09/2006, o “recibo de transferência do caminhão, firmado e reconhecido
firma com a data atrasada de 11/04/2006”, ambas as datas posteriores à
ocorrência da infração. Declara ainda que repassou o caminhão para terceiros
da Cidade de Eldorado, no Estado do Mato Grosso do Sul, não apresentando,
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720412/2016-50

porém nenhuma informação precisa ou comprovação desse alegado
“repasse”, de modo a esclarecer a quem foi feito e em que data.(...) A
escritura pública de fls. 102-103, por sua vez, apenas revela que o
impugnante adquiriu, em fevereiro de 2005, a posse do caminhão que,
posteriormente, veio a ser apreendido pela fiscalização aduaneira, havendo a
propriedade do veículo sido transferida ao mesmo impugnante em setembro
de 2005, junto ao Detran, após formalização da documentação referente ao
imóvel permutado (fls. 104-105). No Certificado de Registro de Veículo
(CRV), de fls. 106, consta, como proprietário, o nome de Eloi Martins Cruz,
sendo que a autorização para transferência, somente foi assinada em
07/04/2006, ou seja, quatro dias após o flagrante do transporte ilegal dos
cigarros, conforme verso do documento à fl. 107.

- Não fosse suficiente todo o exposto, é pertinente invocar o art. 134 da Lei no
9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), in verbis:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário
antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado
dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante
de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob
pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Assim, da disposição legal acima se extrai a contrario sensu que, uma vez
regularmente comunicada a transferência do veículo ao DETRAN, fato não
comprovado no caso concreto, o vendedor fica isento de qualquer
responsabilidade a partir da data informada no citado documento. À
obviedade, o caso em liça não trata de infração a regras de trânsito, contudo
se submete à mesma ratio legis, pela qual se configura a responsabilidade do
proprietário por infração aduaneira decorrente da atividade do veículo,
praticada até a data da efetiva transferência de propriedade e regular
comunicação ao órgão de trânsito. Assim, sem que exista prova de que tenha
sido observada a providência prevista em lei, o sujeito passivo atraiu para si a
responsabilidade pela infração atinente aos cigarros transportados pelo
caminhão. Enfim, de tudo quanto aqui exposto depreende-se que o
defendente não carreou aos autos documentos hábeis de modo a afastar
peremptoriamente a condição de proprietário do caminhão na data de
ocorrência da infração. Comefeito, em face das inconsistências, omissões e
vícios expostos acima, acerca dos documentos apresentados pelo litigante,
resta que nenhum documento foi exibido que comprovasse a alegação de que
tenha sido efetivamente transferida a propriedade do veículo anteriormente ao
cometimento do ilícito.

11.

Diante de todo o exposto, e das incongruências e irregularidades apontadas
pelo Ilustre Relator da DRJ/FORTALEZA, adotadas por este Relator como razões de decidir,
reputo totalmente procedente a ação fiscal e, por consequência, o Acórdão DRJ/FOR.

Conclusão

12.

Neste diapasão, nego provimento ao recurso voluntário apresentado.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720412/2016-50

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital